Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715767-84.2022.8.07.0005 RECORRENTES: AGRO CARREIRO LTDA, MARLENE GOMES DOS SANTOS MELO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INICIAL ACOMPANHADA DO CONTRATO E DE EXTRATO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONVENCIONADOS. 1. Sendo evidente que os fundamentos expendidos no apelo se voltam contra a matéria decidida na sentença, bem assim que existe correlação entre a causa de pedir e o pedido de reforma do julgado, há que se reputar observada a regra da dialeticidade. Apelação conhecida. 2. O contrato que fundamenta a cobrança e a planilha de evolução do débito são suficientes para comprovar a existência de dívida fundamentada em documento escrito. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 4. O colendo STJ pacificou entendimento no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 5. Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, há que ser mantida hígida sua cobrança. 6. Apelação não provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355 do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial implicou cerceamento de defesa; b) artigos 5o, caput, 170 inciso V e 192, todos da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001; c) artigo 28, §2o, da Lei 10.931/2004, afirmando abusividade dos juros remuneratórios cobrados e a consequente nulidade das cláusulas contratuais que os estipularam. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar dissenso pretoriano quanto à interpretação dos dispositivos legais tidos por violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 355 do CPC e 28, §2o, da Lei 10.931/2004, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. A turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de abusividade e também a ocorrência de cerceamento de defesa. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ já assentou: “O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada não é abusiva, considerando a significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado, que a comissão de permanência não está prevista e a restituição do indébito não é devida. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.548.939/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Confira-se, ainda: “Rever a convicção formada pelo tribunal a quo acerca da prescindibilidade de produção da prova requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). De semelhante teor: “Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária ao seu convencimento. Assentando o Tribunal estadual que eram desnecessárias novas provas, não é possível alterar tal conclusão pois exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.” (REsp n. 1.823.954/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp n. 2.162.803, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, 170 inciso V e 192, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012